Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. REPARAÇÃO DA MORA. STJ - TEMAS DE RECURSOS REPETITIVOS REPERCUSSÃO GERAL. 970 E 971. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. APLICABILIDADE. CASO FORTUITO PELO ATRASO NA ENTREGA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EFETIVAMENTE PAGO.
1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que as partes requeridas, dentre elas a ora apelante, atuaram em conjunto para a empreita de comercialização, no mercado de consumo, bem imóvel, então adquirido pela parte requerente como destinatário final.
2. Os artigos 18, 25, §1o, e o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
3. Nos casos em que for legítima a rescisão contratual com retorno das partes ao estado anterior à contratação, mostra-se cabível a devolução da totalidade das verbas adimplidas pela parte promissária/compradora. Enunciado de Súmula no 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os temas 970 e 971 sob o rito dos recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, definiu possibilidade de inversão dos deveres decorrentes da cláusula moratória estabelecida exclusivamente em desfavor do promitente comprador para a finalidade de reparação em decorrência da mora, inviabilizando, todavia, sua cumulação com condenação à reparação por lucros cessantes.
5. Os infortúnios no setor da construção civil ou eventual demora na aprovação da obra pela Administração Pública relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. Precedentes.
6. A cláusula penal, invertida em favor do promitente comprador, deve corresponder ao valor efetivamente pago, o que, no caso dos autos, fora fixado em 0,5% (meio por cento).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.